Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-27.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME DE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na ausência do laudo pericial, a materialidade da lesão corporal ocorrida no âmbito doméstico pode ser comprovada através de outros meios de prova, como as provas testemunhais corroboradas pelas fotografias das lesões, sendo inviável o pleito desclassificatório.
2. Nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica ou familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios.
3. Não incide o princípio da consunção ou absorção entre os crimes de ameaça e de lesão corporal, porque os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais são diversos e não há relação de subordinação entre eles no contexto fático, uma vez que a lesão corporal não dependeu da ameaça para se concretizar.
4. O valor mínimo indenizatório fixado na sentença é proporcional ao caso concreto, de modo que serve como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado às ofendidas, se lhes interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível.
5. Recurso conhecido e não provido.